Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725185-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDISA VEICULOS S/A AGRAVADO: MOL &amp; BARBOSA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mardisa Veículos S/A em face da r. decisão (ID 27894250) que, nos autos da Ação Indenizatória movida por Mol &amp; Barbosa Ltda. - ME, indeferiu o pedido de denunciação da lide. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27914222). Em consulta ao processo de referência (autos no 0707223-50.2021.8.07.0003), e conforme noticiado pela Agravante (ID 29409227), verifico que, em 31/8/2021, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e, em consequência, extinguiu o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC/15 (ID 101885952 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator